Tribunal: TJES
Processo: 5014486-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014486-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDENIR FORTUNA e outros

AGRAVADO: ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE METADE DA PRODUÇÃO DE CAFÉ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE ATIVA – TEORIA DA ASSERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Acerca do primeiro ponto recursal, compreendo, neste momento, inexistir violação ao princípio da congruência, na medida em que a decisão recorrida, ao determinar a penhora de parte da produção de café da área objeto da parceria agrícola visa a satisfação do crédito exequendo, notadamente ante o contrato de parceria agrícola firmado entre os litigantes (id. 21295194 dos autos de origem).

2.
Calha acentuar que a legitimidade – assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

3.
E, em análise das alegações autorais, observo que fora sustentando que
“o embargante ANTONIO ALDO FORTUNA também é credor do executado, conforme averbações constantes da certidão de inteiro teor de fls. 269/272, comprovando a averbação premonitória.”

4.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDENIR FORTUNA e ANTONIO ALDO FORTUNA
contra a decisão que, nos autos de
embargos de terceiro
opostos em face de
ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO e GERALDO SIMADON,
deferiu a tutela de urgência vindicada pelos autores para fins de sobrestar o leilão.

Entretanto, o juízo singular, considerando a vigência do contrato, determinou a penhora de cinquenta por cento do café a qual o executado tem direito.

Outrossim, após oposição de embargos de declaração, o juízo singular, acolhendo preliminar suscitada, determinou a exclusão do autor Antonio Aldo Fortuna do polo ativo da lide.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que não houve requerimento formulado no sentido de que fosse feita a penhora de cinquenta por cento do café a qual o agravado Geraldo Simadon supostamente tem direito.

Argumenta, ademais, estar equivocada a decisão que excluiu o agravante Antonio Aldo Fortuna da lide, uma vez que
“
o primeiro pacto agrícola da área
penhorada foi celebrado pelo agravado GERALDO SIMADON com o recorrente ANTONIO ALDO FORTUNA desde 06/06/2011, valendo ressaltar que a parceria agrícola já existia de forma verbal desde janeiro de 2010, conforme documento de Id 21295192 dos autos principais.”

Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem.

Liminar recursal deferida para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação.

Contrarrazões no 7989201 pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo julgador primevo, conforme id. 8442272.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014486-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:

CLAUDENIR FORTUNA e ANTONIO ALDO FORTUNA

AGRAVADO
S: ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO e GERALDO SIMADON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDENIR FORTUNA e ANTONIO ALDO FORTUNA
contra a decisão que, nos autos de
embargos de terceiro
opostos em face de
ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO e GERALDO SIMADON,
deferiu a tutela de urgência vindicada pelos autores para fins de sobrestar o leilão.

Entretanto, o juízo singular, considerando a vigência do contrato, determinou a penhora de cinquenta por cento do café a qual o executado tem direito.

Outrossim, após oposição de embargos de declaração, o juízo singular, acolhendo preliminar suscitada, determinou a exclusão do autor Antonio Aldo Fortuna do polo ativo da lide.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que não houve requerimento formulado no sentido de que fosse feita a penhora de cinquenta por cento do café a qual o agravado Geraldo Simadon supostamente tem direito.

Argumenta, ademais, estar equivocada a decisão que excluiu o agravante Antonio Aldo Fortuna da lide, uma vez que
“
o primeiro pacto agrícola da área
penhorada foi celebrado pelo agravado GERALDO SIMADON com o recorrente ANTONIO ALDO FORTUNA desde 06/06/2011, valendo ressaltar que a parceria agrícola já existia de forma verbal desde janeiro de 2010, conforme documento de Id 21295192 dos autos principais.”

Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem.

Liminar recursal deferida para sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação.

Contrarrazões no 7989201 pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo julgador primevo, conforme id. 8442272.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Estabelecida tal premissa, acerca do primeiro ponto recursal, compreendo, neste momento, inexistir violação ao princípio da congruência, na medida em que a decisão recorrida, ao determinar a penhora de parte da produção de café da área objeto da parceria agrícola visa a satisfação do crédito exequendo, notadamente ante o contrato de parceria agrícola firmado entre os litigantes (id. 21295194 dos autos de origem).

Com relação ao acolhimento da preliminar para excluir o autor Antonio da lide, observo que o julgador singular consignou que
“
o contrato de parceria agrícola firmado entre os litigantes fora rescindido no ano de 2013 e a lavratura do auto de penhora do imóvel objeto do leilão ocorreu na data de 18/03/2015, sendo posterior ao período em que a parte possuía a posse do bem.”

Nesse ponto, calha acentuar que a legitimidade – assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 8.
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio"
. Precedentes. 9. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 10 . Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

E, em análise das alegações autorais, observo que fora sustentando que
“
o embargante ANTONIO ALDO FORTUNA também é credor do executado, conforme averbações constantes da certidão de inteiro teor de fls. 269/272, comprovando a averbação premonitória.”

Destarte, ao menos nesta parte, penso que o recurso deva ser provido, de forma a determinar a inclusão da citada nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de forma a manter na lide originária o autor Antonio Aldo Fortuna.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.